Tribunal: TJBA
Processo: 8004251-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004251-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAQUEL DOMINGOS ESTRELA Advogado(s): VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado, objetivando a anulação do ato que a desclassificou e a sua reconvocação para apresentação de documentos. A impetrante alega ter sido convocada exclusivamente via Diário Oficial, sem notificação pessoal, após o transcurso de aproximadamente um ano e nove meses desde a homologação do resultado do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na ação mandamental ; e (ii) saber se a convocação de candidato aprovado, realizada apenas pelo Diário Oficial após um longo período desde a homologação do resultado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva no mandado de segurança não se restringe à autoridade responsável pela nomeação final. Os Secretários de Educação e de Administração do Estado gerem o processo seletivo, subscrevem editais e praticam os atos de convocação, detendo plena legitimidade para responder à ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. É inexigível que o candidato acompanhe o Diário Oficial diariamente de forma ininterrupta durante extenso intervalo de tempo. A convocação realizada exclusivamente por meio da imprensa oficial, após expressivo lapso temporal da homologação do resultado (no caso, um ano e nove meses), viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. 5. O princípio da isonomia não é violado com a concessão de novo prazo para a candidata, visto que ela se encontrava em situação diferenciada em relação aos demais candidatos que foram notificados adequadamente. Reconhecer o seu direito restaura a igualdade de oportunidades reais de participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada e segurança concedida para confirmar a liminar que determinou a convocação pessoal da impetrante e a concessão de novo prazo para apresentação de documentos. Tese de julgamento: "A convocação de candidato em processo seletivo ou concurso público realizada exclusivamente pelo Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo obrigatória a notificação pessoal do interessado.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73025 MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.08.2024; TJBA, Reexame Necessário 05453475920158050001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 05.08.2022; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR; E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA